Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0701254-38.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: KELEN LORRANE BARRETO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUZINETE NOGUEIRA BARRETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto por KELEN LORRANE BARRETO PEREIRA (ID 62209985), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo constitucional corresponde ao tema 880 da sistemática da repercussão geral (ARE 945.271) (ID 65710160). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que este feito aborda a temática da indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil do Estado por situação de bullying em escola pública, ao passo que o citado precedente agita questão referente à responsabilização civil extracontratual. Nesse contexto, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para apreciar o mencionado assunto e o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031